Tribunal: TJES
Processo: 5003263-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003263-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BIG FIELD INCORPORACAO S.A.
AGRAVADO: MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003263-24.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BIG FIELD INCORPORACAO S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

AGRAVADO: MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BIG FIELD INCORPORACAO S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

interp
ôs

agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 1353246 (p. 1-5), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital nos autos da “ação ordinária” registrada sob o n.
0014768-37.2016.8.08.0012,
proposta contra ela e contra
D'ANGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
por
MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE
, que deferiu em parte a tutela provisória de urgência para que as requeridas, no prazo de 15 dias:

“
a) Providenciem, às suas expensas, um ou mais espaços próximos ao condomínio Mochuara Residencial Clube com capacidade para a guarda e estacionamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) veículos de passeio e 04 (quatro) motocicletas dos condôminos, nos exatos termos do art. 4º da Convenção de Condomínio, mediante anuência expressa da administração do condomínio;

b) Forneçam transporte para os moradores da portaria do condomínio até o local onde funcionará o estacionamento, e vice-versa, com motoristas qualificados e veículos com capacidade para, no mínimo, 12 (doze) pessoas, garantida a acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais. O transporte deverá estar disponível ininterruptamente, devendo ficar um veículo na portaria e outros em cada um dos espaços que venham a ser alugados pelas demandadas;

c) Forneçam, ainda, segurança particular nos espaços que serão destinados para a permanência dos veículos, devendo ser realizada por, no mínimo, 02 (dois) profissionais por espaço”.

Também por meio da decisão recorrida foi fixada “multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento de qualquer das determinações acima, por ser este valor adequado para inibir a conduta omissiva da parte requerida”.

Nas razões do recurso
(id 1353067) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “após a conclusão das obras, todas as partes, inclusive o Síndico, se deram por satisfeitos e liberaram a utilização da garagem, inexistindo, assim, a não conclusão mencionada pelo Condomínio” (p. 6); 2) “não há qualquer risco de colapso da estrutura do edifício garagem do empreendimento” (p. 8); 3) “
A cognição exauriente, para efeito de se constatar, com maior segurança pelo juízo no curso do processo, quais os efetivos vícios, a real existência e a respectiva responsabilidade da Agravante, o que carece de investigação mais apurada, é imprescindível” (p. 10); 4) “se incumbiu de tomar todas as precauções, analisando tecnicamente a área apontada como sendo supostamente de 'risco' através dos métodos competentes, demonstrando de forma cabal que a obra realizada em 2016/2017 permanece integra, não oferecendo qualquer eventual tipo de risco estrutural, muito menos que enseje a concessão da tutela de urgência ora atacada” (p. 11); 5) “o requisito do 'perigo da demora' NÃO se encontra presente no caso em concreto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe” (p. 12); 6) “ houve a devida realização das obras de contenção em 2017, sendo devidamente aceita pelas partes, de modo que a decisão agravada foi desarrazoada, uma vez que a Agravante não foi ouvida” (p. 13); 7) “não há qualquer desgaste na estrutura que justifique a interdição da garagem do empreendimento” (p. 15); 8) “a empresa que realizou o projeto, SIS Engenharia, ao ter promovido a análise das obras da garagem, constatou a INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RISCO PARA ESTRUTURA a se justificar a interdição ocorrida” (p. 19); e 9) “o prazo e o valor da penalidade fixados pelo MM. Juízo são incabíveis e demasiadamente excessivos” (p. 24).

Requereu “
seja dado PROVIMENTO INTEGRAL ao presente recurso de agravo de instrumento reformando a r. decisão ora agravada” (p. 27).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (
id 1358025, p. 1-5).

Agravo interno
interposto
no id
1517106
.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id 1441698.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 23 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o C. Relator pelo desprovimento do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003263-24.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BIG FIELD INCORPORACAO S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

AGRAVADO: MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Big Field Incorporação S. A. em recuperação judicial em face da respeitável decisão id 1353246 (p. 1-5), proferida nos autos da “ação ordinária” proposta contra ela e contra D'Angelo Incopar Construtora e Incorporadora Ltda. por Mochuara Residencial Clube, que deferiu em parte a tutela provisória de urgência para que as requeridas, no prazo de 15 dias:

“
a) Providenciem, às suas expensas, um ou mais espaços próximos ao condomínio Mochuara Residencial Clube com capacidade para a guarda e estacionamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) veículos de passeio e 04 (quatro) motocicletas dos condôminos, nos exatos termos do art. 4º da Convenção de Condomínio, mediante anuência expressa da administração do condomínio;

b) Forneçam transporte para os moradores da portaria do condomínio até o local onde funcionará o estacionamento, e vice-versa, com motoristas qualificados e veículos com capacidade para, no mínimo, 12 (doze) pessoas, garantida a acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais. O transporte deverá estar disponível ininterruptamente, devendo ficar um veículo na portaria e outros em cada um dos espaços que venham a ser alugados pelas demandadas;

c) Forneçam, ainda, segurança particular nos espaços que serão destinados para a permanência dos veículos, devendo ser realizada por, no mínimo, 02 (dois) profissionais por espaço”.

Também por meio da decisão recorrida foi fixada “multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento de qualquer das determinações acima, por ser este valor adequado para inibir a conduta omissiva da parte requerida”.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) “após a conclusão das obras, todas as partes, inclusive o Síndico, se deram por satisfeitos e liberaram a utilização da garagem, inexistindo, assim, a não conclusão mencionada pelo Condomínio” (p. 6); 2) “não há qualquer risco de colapso da estrutura do edifício garagem do empreendimento” (p. 8); 3) “
A cognição exauriente, para efeito de se constatar, com maior segurança pelo juízo no curso do processo, quais os efetivos vícios, a real existência e a respectiva responsabilidade da Agravante, o que carece de investigação mais apurada, é imprescindível” (p. 10); 4) “se incumbiu de tomar todas as precauções, analisando tecnicamente a área apontada como sendo supostamente de 'risco' através dos métodos competentes, demonstrando de forma cabal que a obra realizada em 2016/2017 permanece integra, não oferecendo qualquer eventual tipo de risco estrutural, muito menos que enseje a concessão da tutela de urgência ora atacada” (p. 11); 5) “o requisito do 'perigo da demora' NÃO se encontra presente no caso em concreto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe” (p. 12); 6) “ houve a devida realização das obras de contenção em 2017, sendo devidamente aceita pelas partes, de modo que a decisão agravada foi desarrazoada, uma vez que a Agravante não foi ouvida” (p. 13); 7) “não há qualquer desgaste na estrutura que justifique a interdição da garagem do empreendimento” (p. 15); 8) “a empresa que realizou o projeto, SIS Engenharia, ao ter promovido a análise das obras da garagem, constatou a INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RISCO PARA ESTRUTURA a se justificar a interdição ocorrida” (p. 19); e 9) “o prazo e o valor da penalidade fixados pelo MM. Juízo são incabíveis e demasiadamente excessivos” (p. 24).

Requereu “
seja dado PROVIMENTO INTEGRAL ao presente recurso de agravo de instrumento reformando a r. decisão ora agravada” (p. 27).

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença da probabilidade do direito e do
periculum in mora
.

A propósito, já foi mencionado que
“
A tutela provisória é gênero do qual são espécies a de urgência e a de evidência, estando a primeira atrelada à existência de
periculum in mora
e a segunda, não. Vale ainda mencionar que a tutela provisória de urgência poderá ser concedida em caráter antecedente ou incidente (art. 294 do
CPC
). Naquele caso (antecedente) a tutela provisória é requerida antes mesmo da instauração do módulo procedimental para concessão da tutela principal, enquanto neste último (incidente) é requerida na própria exordial ou por simples petição durante a tramitação do processo, não havendo módulo procedimental prévio”
(HERTEL, Daniel Roberto.
O CPC e o cumprimento provisório das sentenças
.
Revista Bonijuris, vol. 32, n. 666, out./nov.
2020, pp.
68-75, Ed. Bonijuris: Curitiba
).

No caso,
estão presentes a
probabilidade do direito
e o
periculum in mora
, devendo ser mantida a respeitável decisão recorrida.

No “relatório de inspeção” coligido no id 1353236, datado de 28-05-2021, foi apresentada conclusão no sentido de que “Não foram encontrados
aparentemente
elementos que demonstrem a perda de capacidade de suporte do conjunto de vigas e lajes do Edifício Garagem do Residencial Mochuara Clube”. Contudo, foi recomendado que “
o caso seja enviado para análise a empresa que realizou o projeto estrutural de reforço – SIS Engenharia – para avaliar e determinar os procedimentos a serem tomados
”, sendo ainda mencionado que “as fissuras encontradas nas cabeças das vigas sejam tratadas para evitar a penetração de água e futuros problemas de corrosão das armaduras, aonde
recomendamos também a consulta ao projetista que elaborou o projeto de reforço para orientações sobre o método e os materiais que devem ser empregados neste reparo
”(p. 12). Os destaques são meus.

No “Relatório relativo à capacidade resistente da estrutura atual do Edifício Garagem considerando a adequação estrutural”, que é datado de 11 de maio de 2021, foi mencionado que “o novo conjunto estrutural está estabilizado e suficientemente capaz” mas foi sugerida que “
as extremidades de vigas sejam restauradas, visando manter a expectativa de vida útil desejada
” (id 1353238, p. 12). O destaque é de minha autoria.

O cenário demanda cautela, notadamente porque o que se busca resguardar com a respeitável decisão recorrida é, em última análise, a segurança e a integridade física dos moradores do condomínio Mochuara Residencial Clube que utilizam aquelas instalações
da garagem
. Nesse passo, há necessidade de dilação probatória para aferir se, realmente, as modificações e reformas realizadas no
imóvel foram suficientes para corrigir os defeitos e problemas detectados. O periculum in mora, nessa ordem de ideias, não milita em prol da agravante, mas sim em favor do agravado.

Demais, como bem salientou o ilustre Juiz de Direito “o edifício-garagem do empreendimento 'Mochuara Residencial Clube' teve, novamente, sua interdição orientada pela Defesa Civil, em 05/05/2021, em decorrência do grave risco de comprometimento das estruturas (fls. 2012/2016). A situação também foi divulgada nos veículos de comunicação locais, como se pode verificar das reportagens de fls. 1998/ 2005. Além disso, em consonância com o relatório técnico de vistoria da defesa civil, o laudo pericial unilateral, acostado aos autos pela parte autora, demonstra a persistência das avarias na construção, que podem gerar, inclusive, risco de desabamento (fls. 2024/2058). Assim, ante o risco de desabamento da garagem, o que foi satisfatoriamente comprovado pelos documentos carreados, mormente o relatório da defesa civil, e, consequentemente, com a necessidade dos moradores em estacionarem seus automóveis em outro lugar, vislumbro presente a probabilidade do direito autoral”.

O prazo de 15 (quinze) dias concedido na respeitável decisão recorrida não é exíguo, sendo suficiente para adoção das providências nela determinadas. Não se pode olvidar que eventual dilação do prazo concedido poderá acarretar prejuízos e contratempos para os moradores que utilizam as instalações da garagem do Condomínio agravado.

Por fim, a multa diária foi fixada em valor razoável, sendo ainda estabelecido um limite máximo para incidência dela, o que se encontra em harmonia com o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Posto isso,
nego
provimento
ao agravo de instrumento.

Julgo prejudicado

o agravo interno interposto no id 1517106.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003263-24.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BIG FIELD INCORPORAÇÃO S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

AGRAVADO: MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. -
A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença da probabilidade do direito e do
periculum in mora
.

2. - No caso,
estão presentes a
probabilidade do direito
e o
periculum in mora
, devendo ser preservada a respeitável decisão recorrida.

3. - No “relatório de inspeção” coligido no id 1353236, datado de 28-05-2021, foi apresentada conclusão no sentido de que “Não foram encontrados
aparentemente
elementos que demonstrem a perda de capacidade de suporte do conjunto de vigas e lajes do Edifício Garagem do Residencial Mochuara Clube”. Contudo, foi recomendado que “
o caso seja enviado para análise a empresa que realizou o projeto estrutural de reforço – SIS Engenharia – para avaliar e determinar os procedimentos a serem tomados
”, sendo ainda mencionado que “as fissuras encontradas nas cabeças das vigas sejam tratadas para evitar a penetração de água e futuros problemas de corrosão das armaduras, aonde
recomendamos também a consulta ao projetista que elaborou o projeto de reforço para orientações sobre o método e os materiais que devem ser empregados neste reparo
”. Também no “Relatório relativo à capacidade resistente da estrutura atual do Edifício Garagem considerando a adequação estrutural”, datado de 11 de maio de 2021, foi mencionado que “o novo conjunto estrutural está estabilizado e suficientemente capaz” mas foi sugerida que “
as extremidades de vigas sejam restauradas, visando manter a expectativa de vida útil desejada
” (id 1353238).

4. -
O cenário demanda cautela, notadamente porque o que se busca resguardar com a respeitável decisão recorrida é, em última análise, a segurança e a integridade física dos moradores do condomínio Mochuara Residencial Clube e que utilizam aquelas instalações
da garagem
.
O periculum in mora não milita em prol da agravante, mas sim em favor do agravado.

5. -
Recurso
des
provido.
Agravo interno prejudicado.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao
agravo de instrumento e
julgar prejudicado
o agravo interno
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.